Tribunal: TJDFT
Processo: 0710132-87.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710132-87.2020.8.07.0007 RECORRENTE: IASMIN KELLY DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR. FORMALIDADES RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. ART. 226 DO CPP. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Roubo de joalheria em shopping center. Reconhecimento de pessoas. A ausência das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal quanto ao reconhecimento de pessoas em situações como a de roubo a shopping, onde inexistem inúmeros outros registros das ações dos agentes, não invalida o procedimento realizado de forma diversa dos requisitos previstos no Código de Processo Penal, eis que não há qualquer prejuízo para a Defesa. 2. Quando se têm como provas a palavra da vítima, segura, coerente e harmônica; e mais outros, quanto a materialidade e autoria dos réus, não há possibilidade de classificar-se a conduta de cada um dos participantes no sentido de minorar-lhes a responsabilidade penal, pois, em situações como estas, existe uma unidade jurídica sobre o crime. 3. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, acompanhada por este e. Tribunal, para a fixação da pena-base aplica-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima do delito, para cada circunstância judicial desfavorável, caso as circunstâncias não se mostrarem extraordinárias. 4. Reduz-se a pena de multa quando estabelecida em patamar elevado e desproporcional à pena privativa de liberdade. 5. Rejeitada a preliminar de nulidade e dado parcial provimento aos recursos para reduzir as penas pecuniárias aplicadas em desfavor dos apelantes. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 226 e seguintes do Código de Processo Penal, sustentando a ilegitimidade do reconhecimento fotográfico ocorrido na delegacia de polícia, devendo ser considerado inválido e afastado como prova de autoria; b) artigo 156 do CPP, porquanto não comprovada a majorante referente ao uso de arma de fogo; c) artigo 29, §1o, do Código Penal, uma vez que, diante de sua participação de menor importância, a correlata diminuição de pena deveria ter sido acolhida pelo órgão julgador. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 156, 226 e seguintes, todos do CPP, e 29, §1o, do Código Penal. Com efeito, ao considerar comprovada a autoria, além de atendidos os requisitos para a aplicação da majorante referente ao emprego de arma de fogo, bem como a inocorrência de participação de menor importância, mantendo, quanto às matérias, a sentença recorrida, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise das teses recursais, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A012